Tribunal: STF
Processo: ARE 1431657
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DOBRA DE CARGA. LEI ORDINÁRIA. PRECEDENTES DO TJMA. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 02 DA QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TJMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que a carga horária dos professores da Municipalidade de Imperatriz rege-se pela Lei Ordinária nº1.124/2005, conclui-se que estes não possuem direito a horas extras quando configurada a hipótese de dobra da jornada de trabalho para 40 (quarenta) horas semanais, mas sim à gratificação por condições especiais de trabalho, conforme jurisprudência sedimentada deste Tribunal de Justiça. 2. Não se observa que a Recorrente tenha demonstrado, minimamente, o direito alegado, visto que não colacionou provas acerca das horas extras trabalhadas, inobservando o ônus estatuído no art. 373, I, do CPC. 3. A ausência de argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos que alicerçam a decisão agravada enseja o não provimento do Agravo Interno, a teor do enunciado da Súmula nº. 02 da 5ª Câmara Cível do TJMA. 4. Agravo Interno conhecido e improvido. 5. Unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, 37, incisos X e XV, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente